Tribunal: TJSP
Processo: 1005702-31.2021.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Recurso de Apelação – Dano moral – Procedência – Insurgência – Publicização em rede social de relatos de passageiros que utilizaram do serviço de motorista de aplicativo exercido pelo Autor – Ausência de ato ilícito – Réu que apenas deu publicidade a experiências vivenciadas por passageiros que utilizaram do serviço praticado pelo Autor – Sentença reformada – Recurso provido.